Tribunal: TJMT
Processo: 1001788-50.2021.8.11.0087
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001788-50.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), TAIS DOS SANTOS ROCHA - CPF: 045.827.201-96 (APELADO), JOSE LOURENCO DA ROCHA - CPF: 252.257.663-15 (APELADO), ROZENILDA MARQUES DE ARAUJO DA ROCHA - CPF: 894.936.301-10 (APELADO), ANTONIA MARIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 014.932.271-22 (APELADO), ANANIAS RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 017.152.609-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS DEFERIDAS E COMPROVANTES NÃO JUNTADOS AOS AUTOS - EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - DESNECESSIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A extinção do feito por ausência de recolhimento das custas não exige prévia intimação pessoal da parte, Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança, cuja sentença extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, com estribo no art. 485, IV do CPC, ante falta de recolhimento das custas processuais.

O apelante alega que foi autorizado o parcelamento das custas judiciais, porém, que apresentou a quitação apenas da primeira parcela nos autos, tendo o juízo de primeiro grau extinguido a ação por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular da relação processual, sem sua intimação para apresentação das demais.

Assevera que as parcelas foram devidamente recolhidas ao tempo do seu vencimento, porém, devido lapso, não apresentou os comprovantes nos autos.

Pugna pela reforma da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença proferida pelo juízo de primeira instância que extinguiu o feito por ausência do recolhimento das custas.

Aduz o apelante que não foi intimado pelo juízo de primeiro grau para apresentação da quitação e que efetuou o pagamento das parcelas dentro do prazo, contudo, não juntou aos autos.

No caso, o juízo de origem extinguiu a demanda por indeferimento da inicial ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas, ônus que cabia ao apelante, sendo desnecessária a intimação pessoal para tanto.

Neste sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ARTIGO VIOLADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. (...) 2. O indeferimento da exordial por ausência de recolhimento das custas iniciais independe da prévia intimação pessoal da parte. (...)”. (AgInt no AREsp 1229628/SC 2018/0002307-6, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.06.18 - destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83⁄STJ.

1. É desnecessária a intimação pessoal do autor, prevista no art. 267, § 1º, do CPC⁄73, para extinção do processo sem resolução do mérito ante o indeferimento da inicial (art. 267, I, do CPC⁄73) por ausência de complementação das custas iniciais, notadamente quando intimado por meio de seu advogado, a parte deixa de emendar a inicial. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 864.530⁄RS, 4ª Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 21.09.16).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022